Tribunal: TJDFT
Processo: 0704928-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704928-75.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALZIRA PEREIRA PELAQUIM APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Manifeste-se a apelante acerca do pedido de suspensão do feito (ID 53548892) e ainda, se persiste o interesse recursal. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator